Tribunal: TJPA
Processo: 0802560-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802560-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA EDUARDA FERREIRA FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES.
HABEAS CORPUS
COLETIVO N.º 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. PERICULOSIDADE EXTREMA A IMPOR GRAVE RISCO AOS INFANTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. A decisão da Corte Suprema não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

3. Embora seja a ré mãe de dois filhos, de 04 (quatro) e 02 (dois) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente (Art. 318-A, incisos I e II, do CPB),
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, consoante informações oriundas do Juízo de 1º Grau, o crime praticado demonstra o intenso envolvimento concreto da ré com o tráfico de drogas perpetrado na residência familiar, na qual houve apreensão de expressiva quantidade de material entorpecente – 89 (oitenta e nove) “papelotes” de “maconha”; 01 (uma) porção de cocaína, pesando 45g (quarenta e cinco gramas); 01 (uma) porção de “maconha” presada, pesando 107g (cento e sete gramas).

4. Tais nuances denotam que a ré, tem tese, não se trata de simples traficante. Por outro lado, o que agrava ainda mais a situação, tudo indica que a acusada traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com as crianças, colocando os seus filhos menores em situação de risco, razão pela qual a sua prisão acaba sendo uma espécie de medida protetiva para os seus próprios filhos. A paciente, portanto, não é uma iniciante no mundo crime, de maneira que, há muito, expõe, no ambiente familiar, seus filhos menores, ao risco inerente a atividades ilícitas.

5. Frise-se que, embora dispensável a comprovação da necessidade da presença materna na criação dos filhos menores,
in casu
, sequer fora comprovado que os menores residem na companhia da paciente, e que dela dependam, constando da impetração, as certidões de nascimento e nada mais. Consiga, ainda, o Juízo que as crianças não se encontram em situação de abandono, consoante declarações da própria coacta de que os filhos estão sob os cuidados da avó.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada ao nono dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MARIA EDUARDA FERREIRA FEITOSA,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800139-47.2023.8.14.0130.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito em 14/02/2023, pela suposta prática do tipo penal disposto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Realizada Audiência de Custódia em 15/02/2023, em atendimento ao requerimento do Órgão Ministerial, a constrição foi convertida em preventiva.

Sustenta, em síntese, que a paciente faz jus ao recolhimento domiciliar, por ser genitora de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, um de 04 (quatro) anos e outro de 02 (dois) anos.

Acrescenta que a ré é primária e o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco cometeu crime em desfavor de seus filhos.

Argumenta, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prisão domiciliar para presa com filho de até 12 (doze) anos não exige prova da necessidade de cuidados maternos, que é legalmente presumida.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para substituição da constrição pelo recolhimento domiciliar. No mérito, seja a ordem concedida em definitivo.

À ID 12755389, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, o Juízo inquinado coator, assim esclarece (ID 12811057):

“Informo que os fatos são originários do Inquérito Policial n. 0800139-47.2023.8.14.0130, em que a Paciente está sendo investigada pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11343/06. Consta nos autos que a Acusada, ora Paciente, foi presa em
flagrante delito no dia 14/02/2023, por volta das 17h, ocasião em que a Polícia Civil realizou
busca domiciliar na residência da Acusada, tendo êxito em encontrar 89 papelotes de maconha,
um tablete de maconha de 100g e 45g de cocaína, conforme autos de constatação provisórios de
drogas (ID. 86756583 – pág. 13 e 14).

No dia 15/02/2023 este juízo homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão da acusada em prisão preventiva por entender presentes os requisitos
dispostos no art. 312 e 313, do CPP, sobretudo para a garantia da ordem pública.

A audiência de custódia foi realizada no mesmo dia, às 15h, conforme ata de
audiência ID. 86790006, tendo o Juízo indeferido a liberdade provisória requerida pela Defesa
porque as substâncias ilícitas foram encontradas na residência da Acusada – o que torna o local
impróprio para o desenvolvimento dos infantes – além disso não foram juntadas provas nos autos de que é mãe de dois filhos.

O Inquérito Policial foi concluído no dia 24/02/2023 e os autos estão no aguardo
da manifestação do Ministério Público.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo
conhecimento denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

O argumento motivador do presente
mandamus
está no suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente diante do indeferimento do benefício de prisão domiciliar, a qual, em tese, faria jus, nos termos do art. 318, inciso V, da Lei Adjetiva Penal, que autoriza que a paciente seja agraciada com
prisão domiciliar,
por possuir filhos com 12 anos de idade incompletos.

De fato, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar a
novatio legis
, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
"princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano"
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva, foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que, a decisão acima mencionada
não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

Ao indeferir pedido de revogação de prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar, consignou o Juízo Coator, relativamente à paciente (ID 86790006):

“Verifica-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar visto a existência de indícios
da autoria por parte dos acusados e da materialidade delitiva, aliados à garantia da ordem pública
diante da perniciosidade do crime e a periculosidade do acusado, que supostamente praticaram o
crime de tráfico de drogas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da defesa de Liberdade
Provisória e a Prisão Domiciliar da acusada MARIA EDUARDA FERREIRA FEITOSA, em que
pese ter alegado 02 (dois) filhos, não fez prova nos autos e, ainda mais, não restando nos autos
prova mínima de que seja a única responsável pelos cuidados com as crianças, haja vista que
declarou que os filhos residem com sua mãe (avó) das crianças. Além do mais o ilícito foi
encontrado em sua residência, tornando o lugar impróprio para o desenvolvimento dos infantes,
caso eventualmente esses menores com ela residam.”

Embora seja a ré mãe de dois filhos, de 04 (quatro) e 02 (dois) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente (Art. 318-A, incisos I e II, do CPB),
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, consoante informações oriundas do Juízo de 1º Grau, o crime praticado demonstra o intenso envolvimento concreto da ré com o tráfico de drogas
perpetrado na residência familiar,
na qual houve apreensão de expressiva quantidade de material entorpecente – 89 (oitenta e nove) “papelotes” de “maconha”; 01 (uma) porção de cocaína, pesando 45g (quarenta e cinco gramas); 01 (uma) porção de “maconha” presada, pesando 107g (cento e sete gramas).

Tais nuances denotam que a ré, tem tese, não se trata de simples traficante. Por outro lado, o que agrava ainda mais a situação, tudo indica que a acusada traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com as crianças, colocando os seus filhos menores em situação de risco, razão pela qual a sua prisão acaba sendo uma espécie de medida protetiva para os seus próprios filhos. A paciente, portanto, não é uma iniciante no mundo crime, de maneira que, há muito, expõe, no ambiente familiar, seus filhos menores, ao risco inerente a atividades ilícitas.

Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se
a ré, com seu comportamento, demonstra evidente risco ao cuidado de seus filhos menores.

Frise-se que, embora dispensável a comprovação da necessidade da presença materna na criação dos filhos menores,
in casu
,
sequer fora comprovado que os menores residem na companhia da paciente, e que dela dependam,
constando da impetração,

as certidões de nascimento e nada mais.

Consiga, ainda, o Juízo que as crianças não se encontram em situação de abandono, consoante declarações da própria coacta de que os filhos estão sob os cuidados da avó.

Nesta seara de cognição:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. DECISUM MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E HABEAS CORPUS COLETIVO N° 143.641/SP JULGADO PELO STF. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DO FILHO, COLOCANDO EM RISCO SUA VIDA, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AO SEU DESENVOLVIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), uma vez que, conforme fundamentado pelo juízo inquinado coator, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença do filho, colocando em risco sua vida, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento do menor, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado Habeas Corpus coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado a quo motivou adequadamente o decisum, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta;

3. O crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJE/PA, 10014032, 10014032, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-23).

Assim, diante da gravidade do delito de tráfico de drogas e da considerável quantidade do material apreendido; havendo informações de que a ré foi presa em sua residência, como local tido como ponto tráfico de entorpecentes,
não vejo ilegalidade

na negativa de substituição da preventiva por prisão domiciliar.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2023